Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-88.2023.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, visando ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós cirurgia bariátrica. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré a custear mamoplastia bilateral

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, visando ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós cirurgia bariátrica. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré a custear mamoplastia bilateral com prótese, indeferindo os demais procedimentos e os danos morais. Apelação da autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: i) se o cancelamento do plano após o ajuizamento da ação implica perda do objeto; ii) se o dispositivo da sentença foi omisso ao não incluir o custeio da abdominoplastia com correção de diástase; iii) se houve cerceamento de defesa; iv) se os procedimentos solicitados possuem natureza reparadora, impondo cobertura obrigatória pelo plano.
III. Razões de decidir
3. Cancelamento do plano após a propositura da ação não acarreta perda do objeto nem ausência de interesse processual, pois a negativa ocorreu durante a vigência contratual. 4. Omissão no dispositivo verificada, devendo ser corrigido para incluir a condenação ao custeio da abdominoplastia com correção de diástase. 5. Cerceamento de defesa não verificado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (Tema no 1.069), fixou tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica. 7. No caso, a perícia judicial concluiu que os procedimentos solicitados pela autora, com exceção da mamoplastia bilateral com inclusão de prótese e da abdominoplastia, possuem natureza estética, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 8. Ausência de ato ilícito da ré afasta indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir o dispositivo da sentença, incluindo a condenação da ré ao custeio da abdominoplastia com correção de diástase, além da mamoplastia bilateral com prótese.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento do plano após o ajuizamento da ação não implica perda do objeto quando a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência contratual. 2. É obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas apenas quando possuírem caráter reparador ou funcional, conforme perícia médica. 3. Ausente ato ilícito, não há indenização por danos morais.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1015553-86.2022.8.26.0006, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 24/04/2025; TJSP, Apelação Cível 0226423-24.2011.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 20/06/2023; TJSP, Apelação Cível 1120436-98.2019.8.26.0100, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 31/10/2024; STJ, REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 13/09/2023 (Tema 1.069).